Tribunal: STF
Processo: Rcl 61988
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vinícius Jacome dos Santos Junior, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nos autos da Apelação Cível nº 7035357-32.2020.8.22.0001, por suposta ofensa à ADI 3396.



    Discute-se nestes autos a possibilidade de advogado, ex-procurador concursado de sociedade de economia mista do estado de Rondônia (Companhia de Mineração de Rondônia – CMR) perceber honorários sucumbenciais.



    Na origem cuida-se de ação anulatória de acórdão do Tribunal de Contas do Estado que, em procedimento de Tomada de Contas Especial, condenou o reclamante “ao pagamento de débitos e multas no valor total de R$533.328,48” (eDoc 5, p. 12)



    O reclamante alega que o ato reclamado deixou de considerar as condicionantes fixadas por esta Corte no julgamento da ADI 3396 relativamente à submissão dos advogados empregados ao teto remuneratório do serviço público. Sustenta não estarem sujeitos ao teto os empregados de entidades que operam sob regime não monopolístico e que não dependem de repasse do ente estatal para cobrir despesas com pessoal e de custeio, e que essa seria sua situação.



    Requer, liminarmente, seja cassada a decisão recorrida proferida na Apelação Cível nº 7035357-32.2020.8.22.0001, bem como, seja certificado o trânsito em julgado da ADI 3396 e, no mérito, seja confirmada a cassação do ato reclamado e julgado procedente o pedido de anulação do Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas estadual.



    Após conclusão dos autos em 30.08.23, na mesma data, o reclamante peticionou (Pet. 95993/2023 - eDoc 10) ratificando o pedido feito na inicial de distribuição por prevenção ao Ministro Nunes Marques, relator da ADI 3396, paradigma da presente reclamação. Fundamentou seu pleito na regra contida no art. 70 do Regimento Interno do STF.



    Em despacho de 4.9.2023 determinei a emenda à inicial, bem como, por reputar indispensável ao exame da liminar a coleta de maiores esclarecimentos, solicitei prévias informações à autoridade reclamada, a citação do beneficiário da decisão e a oitiva da Procuradoria-Geral da República.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia/RO prestou informações (eDOC 22).



    O Estado de Rondônia apresentou contestação (eDOC 25).



    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requereu seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (eDOC 29).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação ou, não sendo esse o entendimento, por sua improcedência (eDOC 36).



     



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, examino o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, formulado pelo Conselho Federal da OAB, o qual constato que não merece acolhimento.



    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a admissão do amicus curiae.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    No entanto, na hipótese, não há como acolher o ingresso do ora Peticionário na qualidade de amicus curiae, neste momento processual.



    É que a controvérsia discutida nesta reclamação, relativa à observância, pelo ato reclamado, ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 3396 já se encontra bem desenvolvida nos autos, de modo que a intervenção do requerente, especificamente neste feito, não traz contribuição específica para o deslinde da causa. 



    Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos.



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei) “



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pelo Conselho Federal da OAB.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos autos da ADI 3396, Rel. Min. Nunes Marques, esta Corte analisou a alegada inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 9.527/1997, que afasta a aplicação das disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista, tendo concluído por conferir-lhe interpretação conforme à Constituição Federal, nos seguintes termos:



    “EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO. ART. 4º DA LEI N. 9.527/1997. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS DE DIREITOS PRÓPRIOS DE ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESA PRIVADA (LEI N. 8.906/1994, ARTS. 18 A 21). ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PÚBLICAS OU SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SUJEITAS À CONCORRÊNCIA. ART. 171, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO ORIGINAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. A questão constitucional posta nos autos consiste em decidir sobre afastar-se a incidência de uma das leis (no caso a Lei n. 9.527/1997, art. 4º), em favor de outra (Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da OAB –, arts. 18 a 21), por inconstitucionalidade da primeira. O conflito não se dá propriamente entre as normas legais (até porque, fosse assim, se resolveria mediante a mera revogação da lei anterior pela posterior), mas, sim, de uma destas com a Constituição, ao intentar afastar a aplicação da outra. 2. A ausência de impugnação do art. 3º, § 1º, do Estatuto da OAB não prejudica o conhecimento da ação direta. Na verdade, o autor deseja ver confrontado com a Constituição o dispositivo da Lei n. 9.527/1997 (art. 4º) que especificamente retira dos advogados da Administração Pública parcela de direitos reconhecidos aos advogados empregados, ao passo que o art. 3º do mesmo Estatuto faz justamente o contrário, incluindo os advogados servidores públicos no amplo conceito de “atividade de advocacia”. Logo, seria paradoxal impugnar, nesta ação, esse último dispositivo. 3. O servidor público que exerce a advocacia na Administração direta, autárquica ou em fundação de direito público, ocupando cargo público, naturalmente não é alcançado pela disciplina típica do advogado empregado, na medida em que se submete a regramento constitucional e legal específico, de direito público, o qual lhe confere direitos e obrigações peculiares ao servidor público. 4. O Estatuto da Advocacia, cujo projeto nasceu no âmbito do Congresso Nacional (PL n. 2.938/1992, de iniciativa do deputado Ulisses Guimarães, do PMDB/SP), não poderia dirigir-se à disciplina dos advogados servidores públicos senão subsidiariamente, pois as leis que regem tais agentes são de iniciativa privativa do Presidente da República (e, por correspondência, nos âmbitos estadual, distrital e municipal, dos governadores e prefeitos), conforme disciplina do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal. 5. A não aplicação dos arts. 18 a 21 do Estatuto da Advocacia às carreiras dos advogados servidores públicos não lhes gera prejuízo. Tais profissionais, como prevê o art. 3º, § 1º, do mesmo diploma, submetem-se a dois regimes – o do Estatuto da OAB e outro próprio do serviço público –, devendo neles haver acomodações recíprocas. Nessa coexistência entre regimes jurídicos, por vezes a norma de um derrogará a de outro, tudo à luz da Constituição Federal e dos princípios consagrados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 6. Se a empresa pública ou sociedade de economia mista é monopolista, isto é, não sujeita à concorrência de congêneres estritamente privadas, então eventual distinção de tratamento feita por lei federal relativamente aos empregados públicos (inclusive advogados), para atender peculiaridades do serviço, é constitucional, ainda que essa empresa não receba subsídios do Estado. Tal empresa, não estando sujeita à concorrência privada, se aproxima mais de um ente estatal que de uma empresa privada, de modo que não é lógico aplicar-se a regra niveladora do art. 173, § 1º, da Constituição Federal. Precedente. 7. O poder público, quando exerce atividade econômica em regime de livre concorrência, precisa nivelar-se aos demais agentes produtivos para que não se façam olvidar princípios da ordem econômica, em especial o da livre concorrência (CF, art. 170, IV), que seria malferido se o Estado pudesse atuar na ordem econômica privada observando disciplina mais generosa para seus empreendimentos. Por isso, as empresas estatais não monopolistas devem submeter-se às mesmas regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive no que tange às normas trabalhistas. 8. Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista foi vedada pela lei impugnada, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado empregado público de empresa concorrencial, a saber: a) independência técnica; b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) limite de 8 horas diárias de trabalho; d) salário mínimo profissional; e) horas extras com 100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) percepção de honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte. 9. A orientação do Supremo tem sido no sentido de que o recebimento de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e ADI 6.053, Relator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020). Essa orientação é aplicável aos advogados com vínculo de emprego público, já que o art. 37, XI, da Constituição também se dirige aos empregados públicos. 10. Empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não seja monopolista nem receba recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já consignou o Supremo em vários precedentes, ao interpretar o disposto no art. 37, § 9º, da Carta da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 (por exemplo: AI 563.842 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 1º de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011). 11. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para, atribuindo-se interpretação conforme ao art. 4º da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, excluir-se de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração total (salário mais gratificações, adicionais e honorários) do advogado empregado público de empresa estatal dependente da entidade pública que autorizou sua criação (CF, art. 37, § 9º, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998, c/c art. 2º, III, da Lei Complementar n. 101/2000). 12. Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas.



    (ADI 3396, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 30-09-2022 PUBLIC 03-10-2022).” 



    Ao apreciar a questão, o Tribunal entendeu que os advogados públicos que sejam empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista que não atuem sob o regime monopolista, ou seja, que atuem sob o regime da livre concorrência, devem ser excluídos da abrangência do dispositivo em questão, estando submetidos, no entanto, ao teto remuneratório do serviço público, exceto nos casos em que a entidade a que vinculados não receba recursos do ente central, nos termos do voto do relator, do qual transcrevo os seguintes trechos:



    “Quanto aos advogados servidores, como já ressaltei, a exclusão do regime dos advogados empregados não causa estranhamento e chega a ser praticamente expletiva, visto que a própria Constituição e uma pletora de leis ordinárias já fazem essa diferenciação. Agora, quanto aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, nomeadamente as não monopolistas, a diferença criada pela norma impugnada não tem base constitucional, dado que, consoante determina a Carta Política, o Estado, ao atuar como empresário, deve submeter-se aos mesmos bônus e ônus do setor (CF, art. 173, § 1º, na redação original; art. 173, §1º, II, na redação atual), a fim de não se desequilibrar a livre concorrência. Assim, apenas em aspectos específicos, expressa ou implicitamente regulados pela Constituição, pode o legislador distinguir empregados de empresas públicas concorrenciais e empregados em geral. Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação foi afastada dos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado empregado público de empresa sujeita à livre concorrência, a saber: a) independência técnica; b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) salário mínimo profissional; d) limite de 8 horas de trabalho diário; e) horas extras com 100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) direito aos honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte. Tudo isso é direito do advogado empregado, seja de empresa pública concorrencial, seja de empresa privada. 



    No caso dos advogados empregados públicos, muitos desses direitos, e até outros mais benéficos, decorrem de outras leis e de acordos coletivos, mas não se pode excluir a aplicação do Estatuto da OAB como base mínima de direitos para os profissionais da advocacia ditos empregados.



    Mas há ainda um ponto no qual é preciso diferenciar os advogados empregados públicos dos advogados empregados em geral: a questão do limite da remuneração mensal, ou seja, o teto remuneratório. A esse respeito, cumpre ressaltar que a Constituição tem norma especificamente dirigida aos empregados públicos (art. 37, XI, na redação da EC 19/98).



    (...)



    No âmbito do Supremo, tem sido firmada jurisprudência no sentido de que a percepção de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, ministro Alexandre de Moraes, e ADI 6.053, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020). Essa orientação, por óbvio, aplica-se também aos advogados empregados públicos, já que o art. 37, XI da Constituição Federal se dirige também aos empregados públicos. De outro lado, vale observar que os empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não recebe recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já acentuou esta Corte em vários precedentes ao interpretar o disposto no art. 37, § 9º, da Carta da República, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998 (AI 563.842 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurelio, DJe de 1º de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011).



    (...)



    Ficam excluídos também da disciplina do EOAB (arts. 18 a 21) todos os advogados empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista ou suas subsidiárias que já tenham sido admitidos por concurso público, em cujos editais tenham sido estipuladas condições diversas daquelas do EOAB (arts. 18 a 21), sem qualquer impugnação.”



    Na espécie, verifica-se que o ato reclamado dispôs que o advogado empregado de entidade da Administração indireta faz jus aos honorários sucumbenciais, submetendo-se, entretanto, ao teto remuneratório do serviço público, verbis:



    “Como bem dispôs a sentença, “conquanto a regra geral prevista no art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) contenha previsão de que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertençam ao advogado, verifica-se que a hipótese dos autos trata de advogado empregado perante a Administração Indireta, e que a Lei 9.527/97, em seu art. 4º, excepciona o direito de este ao seu recebimento em nome próprio” (Id 16780876). 



    Neste sentido, esta Corte já decidiu ser compatível a imposição constitucional que estabelece a remuneração dos procuradores estaduais por meio de subsídio com as garantias conferidas à advocacia pública, e que os honorários de sucumbência constituem contraprestação sujeitando-se ao teto remuneratório, segue recente julgado da 1ª Câmara Especial, de relatoria do desembargador Daniel Lagos:



    Processo civil e constitucional. Ação civil pública. Lastro em inconstitucionalidade de lei. Controle incidental. Advogados públicos. Honorários de sucumbência. Contraprestação ao serviço prestado. Vinculação às atribuições do cargo. Natureza remuneratória. Eficiência no desempenho da função pública. Validade. Ausência de vedação constitucional. Valor somado ao subsídio. Teto constitucional. Apuração mensal. Resíduos. Redistribuição entre os titulares do direito. 1. É compatível a imposição constitucional que estabelece a remuneração dos procuradores estaduais por meio de subsídio com as garantias conferidas à Advocacia Pública, por ausência de vedação ao direito de advogados públicos a honorários de sucumbência, à exceção dos membros da Magistratura e do Ministério Público (ADI 6053 – STF- 30/07/2020). 2. Os honorários de sucumbência constituem contraprestação por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública, em razão do cargo, circunstâncias a referendar a natureza remuneratória pública da vantagem, a justificar sujeição do valor, somado ao subsídio mensal, à limitação do teto remuneratório constitucional, tanto quanto impor fiscalização aos fins de publicidade e transparência. 3. O eventual excedente, apurado mensalmente após a soma do valor com o subsídio do procurador, deve permanecer na esfera patrimonial de seus titulares, e ser redistribuído entre os beneficiários mês a mês, respeitando o teto remuneratório constitucional. Apelação Cível, Processo n 7043520-69.2018.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento 17/02/2022 



    A decisão pautou-se na superveniente orientação do STF ADI 6053, reconhecendo o direito a honorários em acórdão assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio (ADI 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, Relator p/acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (ADI 6053 - Tribunal Pleno – Rel. Min. Marco Aurélio – Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes – J. 22/06/2020 - Public 30/07/2020). 



    Ao deliberar acerca das teses argumentativas, o plenário decidiu, por maioria, de modo a assentar que a natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei, mas o valor deve ser submetido ao teto remuneratório fixado no art. 37, XI, da Constituição Federal”. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Apelação civil. Advogado. Sociedade de economia mista. Honorários sucumbenciais. Teto remuneratório. Tomada de contas. Tribunal de contas. Processo e procedimentos. Ampla defesa. Legalidade. Agravo interno. Assistente. OAB. Ilegitimidade. Provimento negado. Manutenção sentença.



    Os honorários de sucumbência constituem contraprestação por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O causídico da sociedade de economia mista faz jus aos honorários de sucumbência, desde que respeitado o teto remuneratório. 



    A Tomada de Contas realizada pelo Tribunal de Contas deve ser mantida se respeitados o processo e procedimentos estabelecidos em lei e defesa. 



    O pedido da Ordem dos Advogados do Brasil deve ser negado se o caso não tratar de questões que envolvam a classe representada. “A intervenção de terceiro, na modalidade de Assistente Simples, exige a demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade do provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo” (AgInt no MS n. 15.828/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016)”.



    Destarte, ao concluir pela possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais, limitados ao teto remuneratório do serviço público, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia não dissentiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 3396.



    Ademais, embora o reclamante alegue que a Companhia de Mineração de Rondônia - CMR atua sob o regime não monopolista e não recebe repasses do ente central, na tentativa de demonstrar que sua situação se enquadra na exceção de submissão ao teto, tal afirmação é negada pelo Estado de Rondônia que, em sua contestação, assevera (eDOC 25, p. 6):



    No entanto, em que pese a tentativa do reclamante de enquadrar seu caso na exceção trazida na ADI 3396, a verdade é que a Companhia de Mineração de Rondônia, com sigla CMR, é uma empresa estatal dependente, eis que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, conforme disciplina da LC 101/2000. 



    Muito embora, a priori, a roupagem privada e o exercício de atividade diversa da prestação de serviços públicos aproximem a entidade da regulamentação atinente às empresas privadas, o fato de ser uma estatal que utiliza verbas eminentemente públicas para o pagamento de suas despesas de custeio e de investimento ordinário, a leva para a órbita de incidência das normas típicas do Poder público.



    Considerando, portanto, que a Companhia de Mineração de Rondônia é empresa estatal dependente e recebe recurso da Fazenda Pública estadual para despesas de pessoal e custeio em geral, os empregados públicos que façam parte do CMR se sujeitam ao teto remuneratório constitucional, sendo incompatível a pretensão do reclamante de afastar a aplicação do teto”. 



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente